Tribunal: TJDFT
Processo: 0768381-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. REPACTUAÇÃO NÃO REALIZADA PELA ENTIDADE. ALTERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. BOA FÉ OBJETIVA. NÃO CABIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS QUANDO DO PAGAMENTO DA PENSÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.082,54 (trinta mil, oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a título de devolução em face dos descontos realizados sobre verbas de natureza alimentar.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que é viúva de beneficiário do plano de previdência PLANO SERPROS II-OS-II-CD, junto à empresa ré. Pontuou que dois dias após o falecimento de seu esposo (18/02/22) procurou a requerida e informou o ocorrido, protocolando o pedido de pensão por morte e de pecúlio. Ressaltou que após seis meses do ocorrido (30/09/2022), recebeu a informação de que a pensão seria paga, contudo, recebeu o valor de R$ 1.195,99 (um mil cento e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), quando o correto seria o montante de R$ 4.286,05 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) mensais, os quais, acumulados durante 6 (seis meses), perfazem a verba de R$ 31.278,53 (trinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Assim, segundo suas razões, teve descontado indevidamente R$ 30.082,54 (trinta mil, oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Destacou que a instituição informou que tais descontos eram relativos a pagamentos feitos a maior na pensão do de cujus, no período compreendido entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2022. Frisou que tal desconto não deveria ter sido realizado diretamente nos valores da pensão da autora, por não haver nexo para imputação da dívida à autora, bem como por tratar-se de verba de cunho alimentar. Afirmou que eventual débito porventura existente deve ser cobrado do espólio do autor e não pode ser objeto de desconto arbitrário.
3. O recurso da parte autora é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63408897)
4. O recurso da empresa requerida é próprio e adequado a espécie. Preparo regular (ID 63408884). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63408898).
5. A questão trazida pela autora para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais. Já a empresa requerida pleiteia o reconhecimento da devida recomposição da reserva matemática que dá direito ao benefício, alegando serem devidos os respectivos descontos.
6. Em suas razões recursais a parte autora alegou que a empresa ré, ao proceder com a composição da dívida com os descontos na pensão, apropriou-se indevidamente de seu patrimônio, agindo de modo ilícito. Destacou que foram descontados mais de 70% (setenta por cento) de sua pensão, o que atingiu sua dignidade. Observou que não houve contraditório quando da realização dos descontos, ignorando o inciso III, art. 1° da Constituição Federal de 1988. Salientou que estão presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil, já que a empresa ré, ao proceder com a compensação da dívida com o pecúlio por morte, apropriou-se indevidamente de seu patrimônio, causando dano à autora. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente procedente o pedido e condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 13.072,00 (treze mil e setenta e dois reais) a título de indenização por danos morais.
7. A parte requerida alegou em suas razões que a r. sentença merece reforma em face do art. 202 da Constituição Federal de 1988, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro e a solvabilidade do sistema de previdência complementar fechada. Destacou que a relação da entidade e dos participantes deve observar o previsto no Regulamento do Plano de Benefícios, que é o contrato celebrado entre as partes. Destacou o princípio do equilíbrio atuarial e do ato jurídico perfeito. Ressaltou que o de cujus, ao se filiar ao respectivo plano previdenciário, firmou contrato, o qual não pode ser desfeito de forma unilateral. Frisou que a avença formalizada com seus participantes configura ato jurídico perfeito, não podendo ser alterado sem a anuência das partes envolvidas, devendo ser aplicado o princípio da força obrigatória do contrato, pois constitui lei entre as partes. Afirmou que não é possível conceder um benefício à recorrida sem a recomposição da reserva matemática que dá direito ao benefício, sendo lícito o desconto efetuado em decorrência da alteração da beneficiária. Explicou que em 2018 o de cujus alterou a beneficiária da pensão por morte, vinte cinco anos mais nova que a anterior e, à época, não houve o recálculo do benefício da aposentadoria por conta da maior expectativa de vida da futura beneficiária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
8. Na espécie, verifica-se nas razões recursais da entidade requerida, que esta não realizou a recomposição da reserva matemática do benefício quando da alteração da beneficiária do plano de pensão ocorrida em 2018. Dessa forma, ante sua omissão, os valores foram recebidos de boa-fé, não havendo o que se falar em desconto na pensão pós morte. Este é o entendimento do e. STJ: “Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.” (AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) - “As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, acerca da boa-fé objetiva, o entendimento de que ela estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de ordens judiciais dotadas de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e .” (AgInt no AREsp n. 1.775.987/RJ, relator Ministro Luis posteriormente rescindida). Precedentes Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022). Dessa forma, incabível os descontos realizados pela entidade requerida, devendo haver a restituição dos valores apontados na r. sentença.
9. Dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, que atinjam a subsistência da parte. Na espécie, embora tenha havido desconto indevido de verba alimentar, não restou demonstrado, por nenhuma prova colacionada aos autos, que tal fato atingiu a subsistência da autora. Para configuração do cabimento da indenização por dano moral, deve-se atestar, por meio de prova, que o fato atingiu a parte de forma a causar desequilíbrio em sua vida cotidiana, infringindo-lhe angústia e dificuldade na manutenção de suas necessidades básicas, o que não restou demonstrado.
10. Recursos das partes conhecidos e não providos.
11. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.